Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. DIREITO AO REEMBOLSO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, Gotogate Agência de Viagens LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA, de forma solidária, a restituírem ao autor o valor de R$11.636,10 (onze mil seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade da recorrente; (ii) responsabilidade solidária das rés; e (iii) dever da recorrente à restituição do valor das passagens aéreas canceladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. 3.1. O juízo de origem, segundo os fundamentos da sentença, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência intermediadora, mas, no entanto, condenou as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$11.636,10. 3.2. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e, sendo a controvérsia atrelada à desistência da compra e venda de passagens aéreas, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, porquanto as rés respondem, de forma solidária, pelos prejuízos advindos da rescisão contratual. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Em 29/11/2024 o autor adquiriu passagens aéreas para Madri (Espanha), para os dias 09/02/2025 e 26/02/2025, pelo valor total de R$12.928,99, sendo que em 11/01/2025 solicitou a rescisão contratual (ID 75342452 - Pág. 1).
5. O autor solicitou a rescisão contratual em tempo hábil para a renegociação das passagens aéreas (29 dias de antecedência), mas as rés não devolveram o valor pago, sob o argumento de que o pedido de reembolso contraria a política das empresas (ID 75342452 - Pág. 4 e 75342454 - Pág. 1).
6. Dispõe o art. 740 do Código Civil: "O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada."
7. Nesse contexto, a retenção integral do valor pago é desproporcional e coloca o consumidor em desvantagem exagerada. O serviço de transporte aéreo não foi prestado e a penalidade aplicada - retenção integral do preço - não preserva o equilíbrio contratual e caracteriza enriquecimento indevido. No mesmo sentido: Acórdão 1959791, 0717851-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.
8. Por conseguinte, reputa-se legítimo o direito do autor à devolução do valor pago, após o decote da multa arbitrada de 10%. A responsabilidade das rés pela devolução do valor, nos termos da parte dispositiva da sentença, é de natureza solidária.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 740.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959791, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025.